Tribunal: STF
Processo: RE 80009
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
SERVIDORES DO IBGE. RECENSEAMENTO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DE VALOR
INFERIOR AO MINIMO DO ART. 308-IV, DO REGIMENTO INTERNO, SE O
RECORRENTE NÃO DEMONSTRA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL COM DISCREPANCIA
COM JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.